Tribunal: TJDFT
Processo: 0006068-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Roubo. Provas. Pena. Individualização. Gratuidade de justiça.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, podendo amparar o decreto condenatório, sobretudo se corroborada pelos demais depoimentos.
2 - Se o réu subtraiu dinheiro do caixa do veículo de transporte coletivo, mediante grave ameaça exercida contra empregado da pessoa jurídica, há crime de roubo também em desfavor dessa.
3 - Cometer crime durante a execução de pena anterior, no regime aberto, em modalidade domiciliar, é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
4 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
5 - A confissão espontânea do réu, ao ser preso em flagrante, com indicação do local dos objetos subtraídos, por si só, não permite a diminuição da pena com fundamento na atenuante inominada do art. 66 do CP, especialmente se já reconhecida a confissão espontânea.
6 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
7 - Apelação provida em parte.